Tribunal: STF
Processo: ADI 209
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-20
Data de publicação: 1998-05-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ART. 1º,
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 6º, BEM COMO DOS ARTS. 7º, 8º E 13, TODOS DA
LEI Nº 54, DE 23.09.1989, DO DISTRITO FEDERAL, DE CARÁTER MUNICIPAL:
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM".
1.      Ao ensejo da apreciação da medida cautelar, o Plenário da
Corte enfrentou a questão relativa à legitimidade ativa "ad causam"
e teve por preenchida essa condição da ação, conforme entendimento
que, à época, era majoritário.
2.      É sabido que, posteriormente, tal entendimento  se
alterou, quando da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 569-
3/600-DF, proposta, igualmente, pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
CORRETORES DE IMÓVEIS (D.J. de  03.09.1991, p. 11.866).
3.      Embora, no caso presente, o Plenário haja admitido a
legitimidade ativa "ad causam", o certo é que o fez, quando ainda
não haviam sido colhidas informações do Senado Federal, do
Governador do Distrito Federal nem as manifestações da Advocacia
Geral da União e da Procuradoria Geral da União.
4.      Mas a preliminar de ilegitimidade ativa foi suscitada nas
informações do Governador do Distrito Federal, contando com
manifestações, no mesmo sentido, da Advocacia Geral da União e da
Procuradoria Geral da República.
5.      Importaria saber, então, se é possível, ao Plenário do
Tribunal, que antes reconhecera a legitimidade ativa "ad causam", ao
ensejo do deferimento da cautelar, voltar a examinar a questão, na
oportunidade do julgamento do mérito.
6.      Em princípio, não haveria preclusão, até porque o
Governador do Distrito Federal não poderia ficar previamente
impedido de levantar a questão, em suas informações. Assim, também,
a Advocacia Geral da União e Procuradoria Geral da República, em
suas manifestações.
7.      Mas a  Corte, no caso presente, pode ser poupada do exame
dessa questão processual.
8.      É que falta possibilidade jurídica à ação proposta,
matéria não examinada no referido aresto.
        E o exame dessa condição da ação deve preceder o da
relativa à legitimidade ativa "ad causam".
        Se a ação é juridicamente impossível, não há necessidade
de se perquirir quem pode propô-la.
        Em outras palavras, se a ação não pode ser proposta por
ninguém, exatamente porque inadmissível, torna-se dispensável a
verificação de sua titularidade.
9.      E, tanto as informações do Governador do Distrito
Federal, quanto as manifestações da Advocacia Geral da União e da
Procuradoria Geral da República, demonstraram que a Ação Direta de
Inconstitucionalidade é juridicamente impossível, no caso, pois
objetiva, em controle concentrado de constitucionalidade, a
declaração de inconstitucionalidade de Lei do Distrito Federal, que,
todavia, tem natureza de lei local, mais precisamente municipal. E
não federal ou estadual.
10.     Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal, em
Ação Direta de Inconstitucionalidade, é a de  declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual,
como está expresso no art. 102, I, "a", da Constituição Federal,
quando afrontada esta última.
        E não de lei de natureza municipal.
11.     Em se tratando de lei municipal, o controle de
constitucionalidade se faz, pelo sistema difuso - e não concentrado
- ou seja, apenas no julgamento de casos concretos, com eficácia
"inter partes" e não "erga omnes", quando confrontado o ato
normativo local com a Constituição Federal.
12.     O controle de constitucionalidade concentrado, nesse
caso, somente será possível, em face da Constituição dos Estados, se
ocorrente a hipótese prevista no § 2º do art. 125 da Constituição
Federal.
13.     Não é, porém, o caso dos autos, pois o que se pretende é
que o Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de
Inconstitucionalidade, declare a inconstitucionalidade de Lei que,
embora aprovada pelo Senado Federal, no âmbito da competência
residual prevista no art. 16 do A.D.C.T., e sancionada pelo
Governador do Distrito Federal, que tivera iniciativa de propô-la,
tem o mesmo âmbito de uma Lei municipal, reguladora do parcelamento
e aproveitamento do solo urbano, em face do que dispõem os artigos
29, 30, inc. VIII, 32, § 1º, da Constituição Federal.
        Se a Lei, na hipótese, excedeu, ou não, os limites da
competência de um Município e, conseqüentemente, do Distrito
Federal, é matéria de mérito.
        O que importa, porém, até aqui, é que a Constituição
Federal não admite Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o
Supremo Tribunal Federal, de lei de natureza municipal, mediante
confronto com a própria Carta Magna.
14.     Precedentes: A.D.I. n  611, R.T.J. 145/491; A.D.I. nº
880-DF, D.J. de 04.02.94, p. 908, Ementário nº 1731-1 e A.D.I. nº
1.375, D.J de 23.02.96.
15.     Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida, por
impossibilidade jurídica do pedido, e, conseqüentemente, revogada a
medida cautelar anteriormente concedida, porque prejudicada com o
presente desfecho.